Tribunal: TJSP
Processo: 0001785-30.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Pesca Ilegal
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Lei dos crimes ambientais – Pesca ilegal – Artigo 34, parágrafo único, inciso II da Lei 9.605/98 – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância – Circunstâncias do caso concreto não permitem concluir pela mínima ofensividade da conduta – Absolvição sumária afastada para se determinar o prosseguimento do feito.

Recurso provido.